Tribunal: TJES
Processo: 0012244-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012244-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: AUREA DE AZEREDO MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 531/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora aposentada, que condenou o IPAJM à restituição dos valores descontados de seus proventos a título de reposição estatutária e rejeitou o pedido em face do Estado. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e impôs condenação em honorários de sucumbência a ambas as partes requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto realizado pelo IPAJM nos proventos da autora a título de reposição estatutária diante de erro da Administração no cálculo da aposentadoria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência aplicável ao caso é a firmada no Tema 531 do STJ, pois a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1009/STJ, o qual passou a valer apenas para ações distribuídas a partir de 19/05/2021.

A Administração Pública, ao interpretar erroneamente a legislação e conceder aposentadoria com base em critério indevido, cria falsa expectativa de legalidade ao servidor, impedindo a reposição dos valores pagos indevidamente, em razão da sua boa-fé.

O erro foi reconhecido pela própria autarquia previdenciária, que reviu o cálculo da aposentadoria apenas em 2013, embora a autora já tivesse atingido a idade-limite em 2011, permanecendo em atividade até junho de 2011.

A permanência no exercício do cargo após o implemento da idade-limite autoriza o pagamento da remuneração correspondente ao período trabalhado.

Não se pode imputar à servidora qualquer má-fé ou responsabilidade pelo erro administrativo, sendo incabível a reposição dos valores recebidos.

Quanto ao Estado do Espírito Santo, reconhecida a improcedência do pedido, não se configura sucumbência recíproca, impondo-se a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento:

O servidor público que recebe valores indevidos por erro exclusivo da Administração, decorrente de interpretação ou aplicação equivocada da lei, não está obrigado à restituição, quando demonstrada sua boa-fé.

O ente público que não sucumbe no pedido formulado contra si não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a sucumbência recíproca.

A condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública deve observar a suspensão da exigibilidade quando concedida a gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do IPAJM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012244-65.2015.8.08.0024

APELANTE(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
AUREA DE AZEREDO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da ação ordinária ajuizada por AUREA DE AZEREDO MOREIRA em face dos recorrentes, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados indevidamente a Autora, em razão de erro no cálculo dos seus proventos de aposentadoria e dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, observada a prescrição quinquenal, e julgou improcedente o pedido com relação ao Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Instituto de Previdência Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque os valores descontados decorreram de pagamento indevido realizado por erro da Administração, sendo legítima a reposição estatutária nos moldes previstos na legislação estadual e na jurisprudência dominante.

Sustenta que não houve comprovação inequívoca de que os valores foram efetivamente descontados de maneira indevida, uma vez que constavam do procedimento de “encontro de contas” promovido pelo IPAJM.

Argumenta que a autora recebeu valores indevidos após ter completado 70 anos e que tais quantias não possuíam amparo legal, configurando enriquecimento ilícito.

Aduz que a Administração tem o dever de rever seus atos ilegais, com base nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, defende que a jurisprudência admite a reposição dos valores pagos indevidamente, especialmente quando não comprovada a boa-fé da servidora.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Apelante Estado do Espírito Santo impugna tão somente a condenação das partes (sem distinção) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca. Logo, requer a reforma da sentença para que conste a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem.

No tocante à
reposição estatutária
, diante da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1009 do STJ, a mudança da orientação jurisprudencial definida se aplica
somente aos processos que tenham sido distribuídos na primeira instância
a partir
da publicação do Acórdão
(19/05/2021).

Assim, tendo sido a ação ajuizada em
23/04/2015
, o julgamento deve ser orientado pela tese firmada no Tema nº 531, do STJ, qual seja:
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos,
impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos,
ante a boa-fé do servidor público
.

Nesse sentido, conforme o entendimento assentado, os valores pagos ao servidor públicos em virtude de
errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da Administração Pública

não
estão sujeitos à repetição, diante da boa-fé do servidor público, que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido.

Na hipótese dos autos, a Autarquia Apelante constatou o erro no pagamento dos proventos da Parte Autora quando da análise do seu ato de aposentadoria, tendo verificado que os proventos estavam sendo pagos a maior, conforme Ofício OF 0634/SFR/IPAJM/2012 (fl. 329).

Contudo, patente que o pagamento errôneo da aposentadoria da impetrante ocorreu por erro da Administração que calculou equivocadamente os proventos de forma integral com a regra da paridade, divergente da aposentadoria proporcional cujo valor apenas restou formalizado por meio do cálculo realizado pela Autarquia Previdenciária em 27/02/2013 (fls. 351/352) e por meio da Portaria nº 233, de 06/03/2013, que concedeu o benefício da aposentadoria compulsória com proventos proporcionais a patir de 21/04/2011,
estando configurada a boa-fé da servidora, motivo pelo qual incabível a reposição estatutária.

Outrossim, incontroverso que apesar de a Apelada ter completado 70 (setenta) anos de idade em 20.04.2011, permaneceu exercendo as funções do cargo público até 01.06.2011 (conforme Ofício da Chefia Imediata juntado à fl. 259), motivo pelo qual faz jus a percepção da remuneração como se na ativa estivesse nesse período.

Portanto, sem delongas, deve ser desprovido o recurso da Autarquia Previdenciária.

Por fim, quanto à irresignação do Estado, que poderia ter sido acolhida em sede de embargos de declaração, de fato, não há fundamento jurídico para a condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência quando reconhecida a improcedência do pedido manejado em seu desfavor.

Logo, merece reforma a sentença para esclarecer que quanto ao Estado do Espírito Santo, não há sucumbência recíproca, de modo que deve a autora ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor do ente público, com a exigibilidade
suspensa
ante o deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do IPAJM e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo para afastar a sucumbência recíproca reconhecida na sentença em relação ao Ente Público, e condenar a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor do ente público, com a exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)